Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. APLICÁVEL. TEMA 135 DO STJ. PRAZO QUINQUENAL. CONTAGEM. INÍCIO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DECURSO. PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, as disposições contidas na Lei 9.873/99 não são aplicáveis às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois sua incidência é limitada ao plano federal, assim, inexistindo legislação local específica acerca do prazo prescricional, deve ser observado o previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32
2. Conforme definido pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 135), é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32). (REsp n. 1.105.442/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 22/2/2011).
3. Verificado o decurso do prazo de cinco anos entre a data da aplicação definitiva da multa e o ajuizamento da ação anulatória, necessário reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.